Tribunal: TJPA
Processo: 0018807-72.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5564 - Furto Privilegiado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018807-72.2017.8.14.0401

APELANTE: VALMIR BASTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. art.
155, §4º, I,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É competência atribuída ao juízo das Execuções Penais a execução da sentença condenatória, aplicando-a nos termos da determinação imposta, de forma prudente e satisfatória ao réu, no tocante ao cumprimento de prestação de serviços à comunidade. De igual forma, ao referido juízo caberá fazer cumprir a pena pecuniária aplicada, não podendo esta ser expurgada da condenação, ante a seu caráter substitutivo. Assim, em sede de execução penal, cabe ao condenado demonstrar àquele Juízo sua situação de hipossuficiência, requerendo, se necessário, parcelamento da pena pecuniária, na forma do art. 687, I do CPP, caso necessário ao seu devido cumprimento, desde que comprovada a impossibilidade de pagamento
;

2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
VALMIR BASTOS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão,
em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática do delito tipificado no
art.
155, §4º, I, CPB,
tendo sido substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária.

Narra a denúncia, (ID
9441345 – Págs. 89/91)
, que no dia 25/07/2017, no turno da madrugada, a testemunha Suellen Modesto de Lima ouviu barulhos de passos rápidos e pesados e, ao observar pela janela, avistou o ora denunciado Valmir Bastos da Silva passar carregando um botijão de gás. Na manhã do mesmo dia, a testemunha ouviu a vítima Raimundo Rufino Reis Damasceno informar que haviam arrombado a sua residência e furtado vários objetos, dentre eles uma televisão e um botijão de gás. Imediatamente, Suellen relatou o que viu na madrugada à vítima.

Consta que Raimundo, então, esperou o denunciado passar por ele e, quando isso aconteceu, o abordou, perguntando se ele havia de fato furtado a sua residência, e Valmir CONFESSOU, numa conversa informal, a autoria do crime, dizendo, ainda, que vendeu o botijão de gás a um rapaz que é motorista de uma van e que mora próximo ao Bar Mormaço e os restos dos objetos a alguém no Ver-O-Peso. Ressalta- se que o botijão de gás foi recuperado, mas a televisão não.

Em razão da confissão do denunciado, a vítima acionou o Policial Militar Maurício Oliveira Ramos, que, ao encontrar Valmir, o abordou e lhe deu voz de prisão, encaminhando-o para a Seccional Urbana do Jurunas. Em sede policial, o denunciado confessou a autoria do crime, dizendo que arrombou a janela da casa da vítima e, ainda, que não sabe como pode recuperar a televisão furtada, pois ele a vendeu a alguém do Ver-O-Peso, que já cometeu furtos em outras casas e que gastou todo o dinheiro obtido com a venda dos objetos furtados comprando drogas, pois é viciado.

Em
razões recursais (ID
9441364 – Págs. 160/164)
, pugna a defesa pela reforma da sentença condenatória a fim de que seja substituída a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, sob a alegação de que o acusado não possui condições de arcar com a prestação pecuniária que lhe fora imposta.

Em
contrarrazões (ID
9441415 – Págs. 166/172)
, o RMP de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, pronuncia-se
pelo conhecimento e
improvimento
do apelo manejado em favor de Valmir Bastos da Silva.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada reforma da dosimetria. Substituição da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária.

Pugna a defesa pela reforma da sentença condenatória a fim de que seja substituída a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, sob a alegação de que o acusado não possui condições de arcar com a prestação pecuniária que lhe fora imposta.

No caso em análise, não há como acolher o pleito recorrido.

Ocorre que o cumprimento das penas, são da competência exclusiva do Juízo das Execuções Penais, a quem cabe determinar a forma como deve ser cumprida.

Dispõe o art. 45, §1º, do Código Penal que:

“§1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.”

Desse modo, vê-se que o caráter indenizatório que tem a prestação pecuniária, é revertida em favor de pessoas carentes e, ademais, tal imputação foi aplicada no mínimo legal, ou seja, um salário-mínimo, apenas.

Logo, não há como excluí-la, tampouco reduzi-la, até porque, se tornaria uma pena irrisória, não atendendo ao seu objetivo que é de prevenir que outros delitos dessa natureza aconteçam.

A presente matéria também
não pode ser objeto desta irresignação
, repita-se,
eis que reservada ao Juízo das Execuções Penais
, a quem compete apreciar pedidos, inclusive, de parcelamento da pena pecuniária, após a devida comprovação da hipossuficiência do requerente, a qual deve ser demonstrada em momento oportuno durante a execução da sentença.

É importante esclarecer que, o simples fato do apelante ser pobre na forma da lei não o escusa da prestação pecuniária, que serve de reparação pelo delito praticado.

Contudo, como dito acima,
nada obsta que o condenado, comprovada a hipossuficiência econômica, possa pleitear perante o Juízo das Execuções Penais outra forma de pagá-la, conforme suas condições
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR OUTRA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA). FLEXIBILIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DO ART. 148 DA LEP, FUNDADO NA GRAVIDADE DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A análise da controvérsia prescinde do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, sendo suficiente a mera revaloração dos fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido.

2. Esta Corte Superior entende que, "
aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada
(REsp 884.323/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2007, DJ 13/8/2007)" (AgRg no REsp 1.919.593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

3. Ademais, consoante destacado pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no mencionado REsp 1.919.593/PR, "no que diz respeito à pretensão de flexibilização da interpretação dos arts. 148 e 149, da LEP, fundada na gravidade da pandemia da COVID-19, é cediço que a Recomendação n. 62/CNJ, de 18 de março de 2020, indica medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19), no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
A referida Recomendação, em seu art. 5º, inciso V, indica aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da necessidade de suspensão temporária do cumprimento das penas restritivas de direitos, gênero do qual é espécie a prestação de serviços à comunidade".

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1950975/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE EM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PARCELAMENTO REALIZADO PELA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. VALOR DAS PARCELAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO RECURSO EM HABEAS CORPUS QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Paciente condenado à pena de 1 ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 14.310,00 (quatorze mil e trezentos e dez reais), pela prática do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/67 (responsabilidade de prefeitos e vereadores).

2. Diferentemente da multa, que possui natureza extrapenal e é executada pela Procuradoria da Fazenda Pública, a pena restritiva de direito é executada pelo Juízo das Execuções Penais. Inteligência do art. 66, inc. V, alíneas "a" e "b", da Lei n. 7.210/84 - LEP.

3. O valor das parcelas estabelecidas pelo Juízo das Execuções Criminais não pode ser revisto por este Tribunal Superior de Justiça, porquanto importa em revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 101.692/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 29/03/2019)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTRABANDO. CP, ART. 334-A, § 1º, IV. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.

2. Não prospera o pleito da acusação para o afastamento da pena de prestação pecuniária por não ter condições econômicas para quitá-la, pois cabe ao Juízo da Execução reavaliar eventuais dificuldades financeiras do acusado e analisar a possibilidade de conversão da pena de prestação pecuniária em outra de natureza diversa.

3. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, sendo uma de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser especificada e fiscalizada pelo Juízo de Execuções Penais e a outra de prestação pecuniária no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, em favor da União, ambas designadas pelo Juízo de Execuções Penais. - Grifei

4. Apelação do acusado desprovida.

(TRF 3ª Região, 5ª Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 0000048-53.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal ANDRE CUSTODIO NEKATSCHALOW, julgado em 10/08/2021, Intimação via sistema DATA: 17/08/2021)
.

Estabelece o art. 687, I, do CPP, que o executado pode requerer, caso queira e necessite, do parcelamento dessa pena, desde que demonstrada sua hipossuficiência.

“Art. 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira:

I - prorrogar o prazo do pagamento da multa até três meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação;”

Com efeito, a sentença condenatória não merece censura, no que tange à pena privativa de liberdade (substituída por uma restritiva de direito e multa), devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da
Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
07
de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022